Tribunal: STF
Processo: HC 67514
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-03
Data de publicação: 1989-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REPARAÇÃO CIVIL DO DANO. ART 83-IV DO CP. INÉRCIA DO DEVEDOR.
SIMPLES  CERTIDÃO NEGATIVA EM FAVOR DO CONDENADO - A DENOTAR
INEXISTÊNCIA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DA VÍTIMA OU OUTREM PARA A
REPARAÇÃO DO DANO - NÃO E SUFICIENTE PARA POSSIBILITAR O LIVRAMENTO
CONDICIONAL DO ART. 83-IV DO CP. O CÓDIGO PRESCREVE QUE AO DEVEDOR
INCUMBE REPARAR O DANO, NÃO PODENDO ELE, DESSARTE, BENEFICIAR-SE DE
UMA CIRCUNSTANCIAL INÉRCIA DE TERCEIROS: A ELE CABE A SATISFAÇÃO DO
DÉBITO, POIS O LIVRAMENTO CONDICIONAL E DE SEU EXCLUSIVO INTERESSE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.